Tribunal: TJSP
Processo: 2118625-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118625-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante JOSÉ
LIDOMAR AMANCIO DE SOUZA, são agravados RENAULT DO BRASIL
S/A e ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118625-61.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31927 2
Agravo de Instrumento - n° 2118625-61.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: JOSÉ LIDOMAR AMANCIO DE SOUSA
Agravadas/Corrés:
ITAVEMA
FRANCE
VEÍCULOS
LTDA
e
RENAULT DO BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito: Wilson Lisboa Ribeiro
Comarca de Osasco 7a Vara Cível
Voto no 31927
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Possibilidade.
Aplicável à hipótese dos autos as regras do Código de Defesa do
Consumidor. PROVA PERICIAL. CUSTEIO. Cumpre às CORRÉS
adiantarem a remuneração do perito. Mero adiantamento de despesa
processual. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível (e-
fls. 218/219, autos originários), nos autos da “ação declaratória de vício redibitório
c/c pedido de indenização por danos materiais e morais” no
1029867-09.2019.8.26.0405 apresentada por JOSÉ LIDOMAR AMANCIO DE
SOUSA em face de ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL
S/A, que determinou a realização de prova pericial com o adiantamento dos
honorários periciais pelo Autor.
Inconformado,
o
Exequente
interpôs
o
presente recurso (fls. 01/16), pleiteando a concessão da tutela de urgência para
determinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial no que
tange à inversão do ônus da prova.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118625-61.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31927 3
recebido somente no efeito devolutivo (e-fls. 336).
A
Agravada/Corré
Renault
apresentou
contraminuta (fls. 128/135).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que determinou a realização de prova pericial com o
adiantamento dos honorários periciais pelo Autor.
Segue o teor da decisão ora agravada:
“Vistos.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida pela
corré Renault, na medida em que fabricou o veículo dito por eivado. Consoante precisos
dizeres da exordial, o bem encerraria grave falha, consistente em pretensa "folga no
câmbio", dentre inúmeras outras, e que foram acusadas de forma recorrente desde a sua
alienação ao consumidor.
Desta feita, as partes são legítimas e estão bem
representadas. Não há nulidades a sanar ou irregularidades a suprir. Dou o feito por
saneado.
Os pontos controvertidos residem na demonstração
de pretenso vício de fabricação, bem como delimitação das suas consequências.
Entendo imprescindível a realização de prova
pericial. Para tanto nomeio o Dr. Roberto Fanucchi, que deverá entregar seu laudo no prazo
de trinta dias. Providencie o autor, no prazo de cinco dias, o depósito dos honorários
provisórios que arbitro em R$ 2.500,00, sob pena de preclusão.
Faculto às partes a indicação de assistentes
técnicos, bem como a apresentação de quesitos, desde que observado o prazo de quinze
dias a contar da intimação desta decisão (art. 465, parágrafo 1o, inciso I do Código de
Processo Civil).
Oportunamente - se requerida for - será designada
audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento.
A
evitar
estéril
grita,
anoto
que
falece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118625-61.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31927 4
verossimilhança à tese esposada pelo hipossuficiente, mormente ante a elevada
quilometragem que acusa o veículo objeto da presente.
Intime-se.” (destacado).
Assim, a questão do recurso resume-se na
possibilidade ou não da inversão do ônus da prova, com o custeio da prova pericial
pelas Corrés.
Pois bem.
Inicialmente,
cumpre
esclarecer
serem
plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
porquanto o negócio jurídico celebrado entre as partes trata-se de legítima relação
de consumo.
Conforme se depreende dos autos, foi ajuizada
“ação declaratória de vício redibitório c/c indenização por danos materiais e morais”
pelo Autor, com o fim de obter a restituição do valor pago no veículo adquirido das
Corrés ou, subsidiariamente, a substituição do bem do mesmo modelo e
características, decorrentes da existência de vício oculto, bem como a indenização
pelos danos materiais e morais.
Tratando-se de relação de consumo, o art. 6o,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus probatório
como instrumento de facilitação da defesa do consumidor em Juízo. Todavia, tal
dispositivo não revogou a regra geral do art. 373 do CPC, e deve ocorrer quando for
“verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência”.
Assim, a regra de julgamento não pode ser
aplicada indiscriminadamente, e para que ocorra a inversão do ônus da prova é
necessário que estejam presentes as circunstâncias concretas para a facilitação da
defesa dos direitos do consumidor. (-verossimilhança e hipossuficiência-).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118625-61.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31927 5
Para Sergio Cavalieri Filho1, verossímil é aquilo que aparenta ser a expressão da
verdade real que resulta de uma situação fática com base naquilo que normalmente
acontece. Contudo, a doutrina entende que não se afigura admissível a inversão do
ônus probatório com fundamento em verossimilhança da alegação se não se tem
pelo menos uma prova indireta (indício) da qual se possa inferir que provavelmente
é verdadeira a alegação do consumidor.
Nas palavras do juiz e professor da Escola da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, André Gustavo C. de Andrade2, “o juízo
de verossimilhança é formado, portanto, a partir da prova indiciária, que possibilita ao juiz
realizar uma associação entre dois fatos: um comprovado (o fato indiciário) e outro apenas
alegado (o fato constitutivo do direito do consumidor). A prova do primeiro permite a ilação
ou presunção de que o último também ocorreu, por lhe ser consequência ordinária. Há, em
tal caso, simples praesumptio hominis realizada pelo julgador. Mas sem esse indício
mínimo, não há de onde extrair a verossimilhança da alegação.”
Já
em
relação
ao
segundo
critério,
hipossuficiente é, genericamente, o consumidor que se encontra, concretamente,
em posição de manifesta inferioridade perante o fornecedor e que, por razões de
ordem técnica, econômica, social, cultural (dentre outras), tivesse grandes
dificuldades de comprovar a veracidade de suas alegações.
Assim, a hipossuficiência seria, portanto,
condição aferível apenas dentro de uma relação de consumo concreta, na qual
estivesse configurada situação de flagrante desequilíbrio, em detrimento do
consumidor, de quem não seria razoável exigir, por extremamente dificultosa, a
comprovação da veracidade do fato constitutivo de seu direito.
No
que
diz
respeito
à
questão
da
1 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor. 3a e.d São Paulo: Atlas, 2011.
2 ANDRADE, André Gustavo C. de. A Inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor o
momento em que se opera a inversão e outras questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118625-61.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31927 6
cumulatividade ou não destes pressupostos, Sergio Cavalieri Filho3 afirma que “hoje
a questão está pacificada no sentido da alternatividade. (...) No caso de verossimilhança,
não há dúvida quanto à dispensabilidade de qualquer outro requisito. O mesmo já não
ocorre, entretanto, com a hipossuficiência. Em nosso entender, não bastará que alguém
alegue a ocorrência de um fato inverossímil, sem nenhuma probabilidade de ser verdadeiro,
e mesmo assim tenha o ônus da prova invertido em seu favor por ser hipossuficiente.”
Ensina ainda que “caberá ao juiz avaliar a situação concreta antes de deferir a inversão,
tendo em vista que o CDC não dispensa o consumidor de produzir provas em juízo”.
No caso em tela, o Autor apresentou indício
hábil acerca da existência do suposto vício oculto presente no veículo, diante da
realização de diversos reparos mais de vinte no total - no automóvel desde a
sua aquisição, em maio de 2014.
Foram fixados como pontos controvertidos: a
demonstração de pretenso vício de fabricação e a delimitação das suas
consequências.
Ora, pendendo a controvérsia acerca da
existência de vício oculto no automóvel, corroborada pela comprovação de
realização de diversos reparos, o quadro delineado garante plena verossimilhança à
versão inicial, trazendo consigo a possibilidade de inversão do ônus da prova, com
a consequente imposição de comprovação pelas Corrés no que tange à ausência
de vício redibitório, sendo certo que o custeio dos honorários periciais
consubstancia mero adiantamento da remuneração do expert, despesa que será
posteriormente atribuída a quem restar sucumbente na lide.
Por essas razões, a decisão exige reforma,
para a inversão do ônus da prova e passa a caber às Corrés a produção de provas
e o adiantamento dos honorários periciais.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Autor, para
3 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor. 3a e.d São Paulo: Atlas, 2011. p. 352.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118625-61.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31927 7
REFORMAR EM PARTE A R. DECISÃO, aplicando-se a inversão do ônus da prova
passando caber as Corrés a produção de provas, com o adiamento dos honorários
periciais. No mais, fica mantida a r. decisão como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora.